Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-18.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA IMPROCEDENTE – DÍVIDAS PRESCRITAS INSCRITAS NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – descabimento do pronunciamento da prescrição em tese, sem o exercício efetivo do direito de ação – inexistência de ação de cobrança, ou assemelhada, ajuizada contra o apelante – prescrição que atinge o direito de ação e não o direito material propriamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA IMPROCEDENTE – DÍVIDAS PRESCRITAS INSCRITAS NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – descabimento do pronunciamento da prescrição em tese, sem o exercício efetivo do direito de ação – inexistência de ação de cobrança, ou assemelhada, ajuizada contra o apelante – prescrição que atinge o direito de ação e não o direito material propriamente dito – cabível a prática de atos de cobrança por dívida vencida, desde que realizados com moderação – inexistência de prova de que os atos de cobrança foram realizados abusivamente – inclusão dos débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não constituiu prática abusiva – dados da plataforma acessados por meio de login e senha do apelante – existência de "conta atrasada" na referida plataforma que não influencia no score do consumidor – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.